Tribunal: TJES
Processo: 0002442-67.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Repetição de indébito
Data de julgamento: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002442-67.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SUPERMERCADOS CAMPO GRANDE EIRELI

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BASE DE CÁLCULO DO ICMS. INCLUSÃO DO PIS, DA COFINS E DO PRÓPRIO ICMS. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DA SISTEMÁTICA DO “CÁLCULO POR DENTRO”. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por SUPERMERCADOS CAMPO GRANDE EIRELI contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória/ES, que, nos autos da “Ação de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária c/c Pedido de Repetição de Indébito” ajuizada em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou improcedentes os pedidos de exclusão do PIS, da COFINS e do próprio ICMS da base de cálculo do ICMS, com condenação da parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em R$ 3.500,00. A parte apelante também pleiteia a concessão da gratuidade da justiça em razão de decretação de sua falência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o entendimento firmado no Tema 69 do STF autoriza a exclusão do PIS, da COFINS e do próprio ICMS da base de cálculo do ICMS; (ii) estabelecer se é legítima, à luz da legislação vigente e da jurisprudência consolidada, a sistemática do “cálculo por dentro” do ICMS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tema 69 do STF trata da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, não se aplicando à hipótese inversa de exclusão destas contribuições da base de cálculo do ICMS.

4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.223 (REsp 2.091.202/SP), firmou tese repetitiva vinculante no sentido da legalidade da inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS, por configurarem repasse econômico incluído no valor da operação.

5. A base de cálculo do ICMS, nos termos do art. 13 da Lei Complementar nº 87/1996, compreende o valor da operação, incluindo-se todos os encargos transferidos ao consumidor, dentre eles o PIS e a COFINS.

6. A inclusão do próprio ICMS em sua base de cálculo (cálculo por dentro) tem respaldo na sistemática prevista na Lei Kandir e foi declarada constitucional pelo STF no julgamento do RE 582.461 (Tema 214), com repercussão geral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O Tema 69/STF não se aplica à hipótese de exclusão do PIS e da COFINS da base de cálculo do ICMS.

2. É legítima a inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS, por comporem o valor da operação nos termos da Lei Complementar nº 87/1996.

3. É constitucional a inclusão do próprio ICMS em sua base de cálculo (cálculo por dentro), conforme decidido no Tema 214/STF.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, I; CTN, art. 97; Lei Complementar nº 87/1996, art. 13; CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 582.461, rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 16.12.2009 (Tema 214); STJ, REsp 2.091.202/SP, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, j. 11.12.2024 (Tema 1.223); TJES, ApCív 5000439-15.2024.8.08.0024, rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 16.02.2025; TJES, AgInst 5000431-52.2020.8.08.0000, rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, j. 21.07.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
SUPERMERCADOS CAMPO GRANDE EIRELI
buscando a reforma da r. sentença (Id. 11786844) proferida pelo d. juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória/ES , que, nos autos da “Ação de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária c/c Pedido de Repetição de Indébito” ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou improcedentes os pedidos autorais que visavam à exclusão do PIS, da COFINS e do próprio ICMS da base de cálculo do imposto estadual.

Em razão da sucumbência, o juízo de primeiro grau condenou a parte autora, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

Contrarrazões apresentadas no ID 11786858, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 26 de junho de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por
SUPERMERCADOS CAMPO GRANDE EIRELI
buscando a reforma da r. sentença (Id. 11786844) proferida pelo d. juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória/ES, que, nos autos da “Ação de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária c/c Pedido de Repetição de Indébito” ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou improcedentes os pedidos autorais que visavam à exclusão do PIS, da COFINS e do próprio ICMS da base de cálculo do imposto estadual.

Em razão da sucumbência, o juízo de primeiro grau condenou a parte autora, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

Em suas razões recursais (Id. 11786852), a apelante sustenta, em síntese, que a sentença merece reforma por supostamente afrontar o entendimento dos Tribunais Superiores. Reitera a tese de que a base de cálculo do ICMS não pode ser composta por outros tributos, aplicando por analogia a
ratio decidendi
do RE 574.706/STF (Tema 69), e que a sistemática do “cálculo por dentro” (inclusão do ICMS na sua própria base) é inconstitucional. Por fim, informa a decretação de sua falência e requer a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

O Estado do Espírito Santo apresentou contrarrazões (Id. 11786858), pugnando pela manutenção da sentença.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise.

Inicialmente, acolho o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça formulado pela apelante.

Traçados os contornos da lide, entendo que não merece acolhimento o recurso interposto, devendo a r. sentença ser mantida em sua integralidade.

A controvérsia central reside em definir se os valores relativos ao PIS, à COFINS e ao próprio ICMS devem ou não compor a base de cálculo do imposto estadual. A apelante sustenta que tal inclusão é ilegal e inconstitucional. Contudo, a matéria já foi objeto de análise e pacificação pelos Tribunais Superiores, em sentido oposto à pretensão recursal.

Recentemente, o Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou tese vinculante sobre a inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS, pondo fim à discussão. No julgamento do Tema 1.223 (REsp n. 2.091.202/SP), a Primeira Seção daquela Corte reafirmou a legalidade da cobrança, nos seguintes termos:

TRIBUTÁRIO. INCLUSÃO DO PIS E DA COFINS NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. VALOR DA OPERAÇÃO. REPASSE ECONÔMICO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA PARA EXCLUSÃO. FIXAÇÃO DE TESE REPETITIVA. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO: RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E NESSA PARTE NEGADO PROVIMENTO.

1. A base de cálculo do ICMS será o valor da operação nas hipóteses legais (artigo 13 da Lei Complementar 87/96).

2. "O imposto não está limitado ao preço da mercadoria, abrangendo também o valor relativo às condições estabelecidas e assim exigidas do comprador como pressuposto para a própria realização do negócio."

(REsp n. 1.346.749/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 10/2/2015, DJe de 4/3/2015.)

3. O PIS e a COFINS incidem, dependendo do regime de tributação da pessoa jurídica, sobre suas receitas totais ou faturamento, observadas as exceções legais. As receitas e o faturamento podem ser considerados ingressos definitivos nas contas do contribuinte, sem qualquer transitoriedade, a ponto de ensejar a incidência das contribuições.

4. O PIS e a COFINS são repassados economicamente ao contribuinte porque não incidem diretamente sobre o valor final a ser cobrado do consumidor, diferentemente de impostos como o ICMS e o IPI que, de forma legal e constitucional, têm o repasse jurídico autorizado. Por ser o repasse econômico, é legal a inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS.

5. Por ausência de previsão legal específica, não é possível excluir o PIS e a COFINS da base de cálculo do ICMS.

6.
Tese jurídica de eficácia vinculante, sintetizadora da ratio decidendi deste julgado paradigmático: "A inclusão do PIS e da Cofins na base de cálculo do ICMS atende à legalidade nas hipóteses em que a base de cálculo é o valor da operação, por configurar repasse econômico".

7. Não estão preenchidos os requisitos legais autorizadores da modulação de efeitos do julgado paradigmático, pois o entendimento até então estabelecido pelo STJ está mantido.

8. Solução do caso concreto: É vedado o exame da alegação de violação do art. 97 do Código Tributário Nacional (CTN) pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) por ser esse dispositivo mera reprodução de preceito constitucional (art. 150, I, da Constituição Federal), que trata do princípio da legalidade tributária). Não é aplicável a esta controvérsia a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 574.706. O acórdão recorrido conferiu solução à causa em consonância com a tese jurídica ora fixada, o que impõe, por consequência, negar provimento ao recurso especial no ponto.

9. Recurso especial conhecido em parte e, na extensão do conhecimento, com o provimento negado.

(STJ, REsp n. 2.091.202/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 11/12/2024, DJEN de 16/12/2024.)

Como se vê, o precedente obrigatório do STJ é claro ao estabelecer que os valores de PIS e COFINS, por comporem os custos da atividade empresarial e configurarem um "repasse econômico" no preço final do produto, integram o "valor da operação", que constitui a base de cálculo do ICMS, conforme o art. 13 da Lei Complementar nº 87/96.

Este egrégio Tribunal de Justiça, em reiteradas decisões, já assentou a inaplicabilidade do referido precedente do STF, por tratar de situação fática e jurídica distinta. Vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DE PIS, COFINS E ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. INDUSTRIALIZAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE BEBIDAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Todos os custos que compõe o preço de um produto compõem a base de cálculo do ICMS, incluindo-se nesses custos os impostos e contribuições incidentes durante a cadeia de produção e comercialização (PIS, COFINS e outros). É da natureza do ICMS, assim, ter na composição da sua base de cálculo outros impostos.
2. Inaplicabilidade do entendimento fixado pelo STF nos RE ́s nº.240.785 e 574.706 por tratar-se de situação diversa. 3.
Em repercussão geral foi reafirmado pelo STF, no julgamento do RE nº 582461, Rel. Min. Gilmar Mendes, que a base de cálculo do ICMS é o valor da operação, incluindo-se aí tudo o que é pago pelo ao final pelo adquirente.
4. Recurso desprovido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas, ACORDA, esta c. Quarta Câmara Cível, À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto proferido pelo e. Relator. (TJ-ES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5000431-52.2020.8.08.0000, Magistrado: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data: 21/Jul/2020)

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCLUSÃO DO PIS E COFINS NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. APLICAÇÃO DO TEMA 1223/STJ. RECONHECIMENTO DA LEGALIDADE DO CÔMPUTO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que denegou o pleito mandamental, cujo objetivo era afastar a inclusão das contribuições PIS e COFINS na base de cálculo do ICMS, sob a alegação de inexistência de materialidade tributária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO As questões em discussão são as seguintes: (i) analisar se o entendimento firmado no Tema 69/STF é aplicável para excluir PIS e COFINS da base de cálculo do ICMS; (ii) verificar a legitimidade da inclusão das contribuições na base de cálculo do imposto estadual com base na legislação vigente e precedentes jurisprudenciais. III. RAZÕES DE DECIDIR
O Tema 69/STF não se aplica ao caso, uma vez que tratou da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS, e não do inverso. Aplica-se ao caso o que foi decidido em sede de recurso repetitivo no STJ, tema 1.223, autorizando a inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS. A base de cálculo do ICMS é definida na Lei Complementar nº 87/1996 (Lei Kandir), incluindo quaisquer outros impostos e contribuições que componham o valor da operação, sendo legítima a inclusão das contribuições PIS e COFINS.

O STJ possui jurisprudência pacífica sobre a legalidade da inclusão de PIS e COFINS na base de cálculo do ICMS, entendendo que se trata de repasse econômico integrado ao valor da operação. A ausência de fundamentos legais e constitucionais que afastem a inclusão das contribuições na base do imposto estadual reforça a improcedência do pedido do apelante.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O Tema 69/STF, que exclui o ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS, não se aplica para excluir PIS e COFINS da base de cálculo do ICMS. É legítima a inclusão de PIS e COFINS na base de cálculo do ICMS, conforme definido pela Lei Complementar nº 87/1996 e pacificado pela jurisprudência do STJ, tema 1.223. (TJ-ES, APELAÇÃO CÍVEL 5000439-15.2024.8.08.0024, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 16/Feb/2025)

No que tange à inclusão do montante do próprio ICMS em sua base de cálculo (o “cálculo por dentro”), o inconformismo da apelante também não prospera. A questão já foi decidida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 582.461 (Tema 214), com repercussão geral, que reafirmou a constitucionalidade da sistemática prevista na Lei Kandir.

Cito julgado recente desta Corte:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PODER JUDICIÁRIO VICE-PRESIDÊNCIA EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. INCLUSÃO DO ICMS EM SUA PRÓPRIA BASE DE CÁLCULO. CONFORMIDADE COM TESE FIRMADA PELO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO TEMA Nº 214. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. Agravo interno interposto, com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em face de Decisão da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo que negou seguimento ao Recurso Especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do mencionado Diploma Legal, quanto à legalidade da inclusão do ICMS em sua própria base de cálculo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
A questão em discussão consiste em determinar a legalidade da inclusão do ICMS em sua própria base de cálculo, conforme a sistemática de "cálculo por dentro" adotada pela legislação tributária e reconhecida pelos tribunais superiores. III. RAZÕES DE DECIDIR. A Decisão agravada está em consonância com a orientação firmada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no RE 582.461 (Tema 214), que reconhece a constitucionalidade da inclusão do ICMS em sua própria base de cálculo. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça também entende que o ICMS integra sua própria base de cálculo, conforme o artigo 13, §1º, inciso I, da Lei Complementar nº 87/96, sendo legal a sistemática do "cálculo por dentro" para o ICMS (STJ, REsp n. 1.454.184/MG). A tese firmada no Tema 214 não se confunde com o Tema 69, do Excelso Supremo Tribunal Federal, que trata da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS
. O Agravo Interno não constitui via adequada para rediscutir matéria já decidida no Recurso Especial, devendo demonstrar a distinção do caso concreto, o que não foi realizado pela Recorrente. IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: I. A inclusão do ICMS em sua própria base de cálculo é constitucional, conforme entendimento firmado no RE 582.461 (Tema 214), do Excelso Supremo Tribunal Federal. II. O Agravo Interno não pode ser utilizado para rediscutir matéria já pacificada nos tribunais superiores, devendo limitar-se à demonstração de eventual distinção no caso concreto. (TJ-ES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5000939-61.2021.8.08.0000, Magistrado: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: Tribunal Pleno, Data: 27/May/2025)

Portanto, a r. sentença proferida pelo juízo a quo encontra-se em harmonia com a legislação de regência e com os precedentes vinculantes dos Tribunais Superiores, não havendo reparo a ser feito.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, firme nas razões expostas,
CONHEÇO
do apelo interposto por
SUPERMERCADOS CAMPO GRANDE EIRELI
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença objurgada.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela apelante de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) para R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais), suspendendo a exigibilidade em virtude da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar